Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, alterando parcialmente a sentença que condenou o banco na obrigação de fazer e pagar danos materiais e morais, para decotar estes últimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque reapresenta sua argumentação sobre os danos morais indenizáveis. Ignora o embargante que aqueles danos já foram suficientemente compensados com a dobra legal determinada na restituição a ser feita.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.